Tribunal: TJDFT
Processo: 0715910-22.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-09
Data de publicação: 2022-03-08

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RELAÇÃO DE VIZINHANÇA. CÂMERAS DE SEGURANÇA. GRAVAÇÃO DO INTERIOR DO IMÓVEL VIZINHO. DANOS MORAIS. INTIMIDADE. PRIVACIDADE. VIOLAÇÃO. INDENIZAÇÃO. CRITÉRIO BIFÁSICO. SENTENÇA MANTIDA.

1. A presente hipótese consiste em averiguar se o apelante praticou ato ilícito que teria violado o direito à intimidade do réu, bem como se é devida compensação por danos morais em virtude da violação aludida.

2. Diante da análise dos elementos probatórios coligidos aos autos é possível observar que o apelante instalou câmeras de vigilância em sua residência, voltadas para a área externa ao imóvel, com o intuito de obter, principalmente, a gravação da rua, assegurando, com isso, mais segurança em sua residência. Ocorre que uma das câmeras foi direcionada não apenas para a rua, mas também para o interior do imóvel vizinho, local de residência do apelado.

3. Com efeito, embora a instalação de câmeras de segurança em imóvel seja, em regra, hipótese de exercício regular de direito (art. 188, inc. I, do Código Civil), é certo que no presente caso foi constatada a violação ao direito à intimidade do recorrido. 3.1. No caso, verifica-se que o apelante abusou do exercício de seu direito, uma vez que a aludida gravação atinge a esfera jurídica extrapatrimonial do apelado. Por isso, deve-se conferir maior peso à preservação dos aspectos inatos à personalidade (art. 12 do Código Civil).

4. Convém ressaltar que o art. 5o, inc. X, da Constituição Federal erigiu alguns desses aspectos como direito fundamental, tendo enunciado que “são invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas”. 4.1. Em situações como a presente o próprio Texto Constitucional possibilita a condenação ao pagamento de indenização pelo “dano material ou moral decorrente de sua violação”, como estabelece o aludido art. 5o, inc. X, da Constituição Federal.

5. No que concerne ao dano moral é importante ressaltar que sua configuração, prevista na Constituição Federal, revela-se diante da vulneração da esfera jurídica extrapatrimonial da parte pela conduta empreendida pelo causador do respectivo ilícito indenizatório. Por essa razão a fixação do valor do dano moral deve abarcar não só a compensação à vítima, mas servirá também de desestímulo ao ofensor.

6. Nesse contexto, observe-se à abordagem conferida pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Recurso Especial no 959.780, tendo sido relator o Eminente Ministro Paulo de Tarso Sanseverino. 6.1. Nesse caso foi estabelecida a tese alusiva ao hoje conhecido "método bifásico", com o intuito de diminuir a subjetividade da tarefa de quantificação dos danos morais. 6.2. De acordo com o douto Ministro Relator, a primeira fase do arbitramento do valor dos danos morais deve levar em consideração os grupos de julgados promanados do respectivo Tribunal a respeito da questão de fundo em discussão. 6.3. O segundo passo consiste em examinar as circunstâncias particulares do caso. São eles: a) dimensão do dano; b) culpabilidade do agente; c) culpa concorrente da vítima; e d) posição política, social e econômica das partes. 6.4. A "extensão do dano", prevista no art. 944, caput, do Código Civil, é o critério básico estabelecido para a quantificação das indenizações. 6.5. O último critério é basicamente pautado pelas condições sociais e econômicas do réu, a fim de que não seja permitido o enriquecimento da vítima em desproveito do causador do dano. 6.6. No caso em deslinde a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) fixada pelo Juízo singular revela-se adequada aos critérios em análise.

7. Apelação conhecida e desprovida.